Tribunal: TJSP
Processo: 1138421-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Contrato de transporte internacional aéreo - Seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados por bagagem temporariamente extraviada - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres em relação a segurada "Ayla" não configurada - Comprovante de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Contrato de transporte internacional aéreo - Seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga aos segurados por bagagem temporariamente extraviada - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres em relação a segurada "Ayla" não configurada - Comprovante de pagamento em nome de terceiro - Relação primitiva estabelecida através de contrato de transporte aéreo - Alegação de pagamento de indenização que teria sido feito pela companhia aérea diretamente ao segurado "Milton" que não merece prosperar - Ausência de prova de relação com o dano material ora reclamado (extravio de bagagem) - Dano material - Comprovação - Aquisição de itens de higiene pessoal e vestuário indispensáveis demonstrada - Pagamentos realizados pela autora ao segurado referente ao ressarcimento dos gastos extras no limite da apólice contratada - Precedentes dessa C. Corte paulista - Honorários sucumbenciais arbitrados de ofício - Expressa vedação de compensação prevista no § 14, art. 85 do Código de Processo Civil - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.